Tribunal: TJMT
Processo: 1029377-58.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029377-58.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Posse e Exercício, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDREIA APARECIDA PINTO DE SOUZA - CPF: 706.454.931-04 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, des. Marcio Aparecido Guedes (convocado) e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO EVIDENCIADA – MANDADO DE SEGURANÇA – NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, a oposição de embargos de declaração justifica-se quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim.

3. É assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o direito líquido e certo invocado pela parte deve ser comprovado de plano, por meio da prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial, não se admitindo a juntada de elementos probatórios posteriores à sua impetração.

4. Embargos de declaração não acolhidos.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”, opostos por ANDREIA APARECIDA PINTO DE SOUZA, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 1029377-58.2021.811.0041 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, conforme, assim, ementado (ID. 226776698):

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL – TÉCNICA ADMINISTRATIVA ESCOLAR – NATUREZA TÉCNICO-CIENTÍFICA NÃO CONSTATADA – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.° 50/98 – VEDAÇÃO DO ARTIGO 37, INCISO XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA.

1. O artigo 37, inciso XVI, alínea b, da Constituição Federal, permite a acumulação de cargos públicos, quando houver compatibilidades de horário, de um cargo de professor com outro técnico ou científico.

2. Na hipótese, o cargo de Técnico Administrativo Educacional, de nível médio, diferentemente do que sustenta a parte apelante, a despeito de sua nomenclatura, não exige qualquer formação técnica específica, conforme se depreende do artigo 7°, da Lei Complementar Estadual n.° 50/98, a qual dispõe sobre a carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso.

3. Não demonstrado o direito líquido e certo e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor a denegação da ordem.

4. Sentença mantida. Recurso não provido”.

Em suas razões recursais, a parte embargante aduz que o acórdão partiu de premissa fática equivocada ao concluir que o cargo de Técnico Administrativo Educacional não exige conhecimentos específicos.

Apregoa, nesse contexto, que o Estado de Mato Grosso tem imposto aos servidores a formação contínua, o que conduz ao entendimento de que se exigem conhecimentos específicos inerentes à atividade exercida.

Sustenta, ademais, que após concluir o curso de Técnico em Secretaria Escolar, passou a ser enquadrada definitivamente como Técnica Administrativa Educacional Profissionalizada, o que lhe permite exercer a função de Diretora Escolar.

Por essas razões, postula pelo acolhimento dos embargos de declaração, “
para que, sanado o vício apontado, sejam-lhe atribuídos efeitos infringentes para o fim de determinar a posse da embargante no cargo de Professora do Ensino Fundamental - Pedagoga, consoante as vagas disponibilizadas no concurso público regido pelo Edital nº 002/PMC/SME/2019, visto que há compatibilidade de horários e que o cargo efetivo de Técnico Administrativo Educacional ocupado por ela é de natureza técnica, acumulável
” (ID. 232050195).

Nas contrarrazões, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, pugna pelo não acolhimento dos embargos (ID. 236799675).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”, opostos pelo ANDREIA APARECIDA PINTO DE SOUZA, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 1029377-58.2021.811.0041 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão encontra-se fundado em premissa fática e omissão e, do exame da situação posta, conclui-se que razão lhe assiste.

Com efeito, o pronunciamento judicial é omisso quando deixa de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1°, do CPC, quais sejam:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limita à indicar, à reproduzir ou à parafrasear ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

§ 2º No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.

§ 3º A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis ex officio, snedo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na hipótese, em que pese os argumentos levantados pela parte embargante, não se vislumbra a suscitada omissão, tampouco que o acórdão tenha sido fundado em premissa fática, uma vez que os documentos de ID. 232050198 a 232053653 foram colacionados aos autos somente quando da oposição de embargos de declaração.

Nessa conjuntura,
mister ressaltar que a despeito da admissão de provas novas no processo civil, a ação mandamental, pela sua natureza célere, exige que as provas sejam apresentadas de plano, uma vez que o direito líquido e certo é aquele invocado por prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial.

Outrossim, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a juntada de elementos probatórios posteriores à impetração do
mandamus
é ineficaz para afastar a ausência de prova pré-constituída. Confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. REVISÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. DOCUMENTOS. JUNTADOS POSTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE.

1. Em sede de mandado de segurança, é indispensável que a prova do direito seja pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória.

2. Hipótese em que a parte impetrante não trouxe documentos hábeis a comprovar que vinha recebendo a pensão do ex-marido (anistiado político), o que inviabiliza a análise do direito buscado, sendo certo a ineficácia da juntada posterior dos aludidos documentos.

3. Agravo interno desprovido."

(STJ, AgInt no MS 27.532/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/11/2021, DJe 06/12/2021). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Consoante jurisprudência cediça no âmbito da 1ª Seção desta Corte,
na ação mandamental é imprescindível a comprovação do direito invocado mediante prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial, não se admitindo a juntada posterior de documentos.

III - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

IV - Embargos de declaração rejeitados”.

(STJ - EDcl no AgRg no MS: 20269 DF 2013/0197155-1, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 13/09/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2017). (Grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 03/STJ. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. SEGURANÇA DENEGADA. PRETENSÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS SUPOSTAMENTE NOVOS APÓS A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DO MANDAMUS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE PLEITO RELATIVO À PROVIDÊNCIA DO ART. 6º, § 1º, DA LEI 12.016/2009. PRETENSÃO DE NOVO REEXAME DO JULGADO COM BASE EM SUPOSTOS DOCUMENTOS NOVOS. INADMISSIBILIDADE. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INDEFERIMENTO DA JUNTADA DE DOCUMENTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...]

4. DA PRETENSÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS SUPOSTAMENTE NOVOS: 4.1.
É firme o entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do STJ no sentido de que, diante da natureza célere do mandado de segurança, o qual não comporta dilação probatória, bem como tendo em vista que o direito líquido e certo é aquele que se apresenta manifesto de plano, desde a impetração, impondo-se a comprovação do direito líquido e certo invocado mediante prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial, não se admitindo a juntada posterior de documentos a fim de comprovar o direito alegado, ainda que se tratam de documentos que estavam em poder de autoridade e acerca dos quais a parte não teve acesso
. Precedentes.

4.2. In casu, caso os documentos agora acostados aos autos fossem de fato indispensáveis à comprovação do direito líquido e certo sustentando pelo impetrante, mesmo que se encontrassem em poder da autoridade administrativa que recusava a fornecê-los, competia ao impetrante socorrer-se da providência prevista no § 1º do art. 6º da Lei 12.016/2009, o que não aconteceu na espécie, evidenciando-se que o impetrante pretende agora juntar outros documentos aos autos, consubstanciados na cópia integral dos PAD's 00400.015195/2003-31 e 00190.011335/2003-14, ao fundamento de que se tratam de documentos novos, unicamente no intuito de obter a revisão das conclusões do acórdão embargado no que tange ao afastamento da prescrição da pretensão punitiva disciplinar, o que revela-se inadmissível, haja vista que o julgamento já foi concluído e deu-se com base nas provas pré-constituídas acostadas à inicial, e o impetrante deixou de postular pelas diligências previstas no art. 6º, § 1º, da Lei 12.016/2009.

4.3.
"Não cabe protestar pela juntada de documentos novos na estreita via do mandado de segurança pois, ainda que os documentos estivessem em poder da Administração Pública, caberia ao impetrante requerer na petição inicial a sua apresentação, nos termos do art. 6º, § 1º da Lei n. 12016/2009. Recurso ordinário improvido".
(RMS 33.824/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2011, DJe 01/06/2011).

[...]

8. CONCLUSÃO.

8.1. Indeferimento da juntada dos documentos de fls. 2.653/2.982-e e, consequente desentranhamento.

8.2. Embargos de Declaração rejeitados”.

(STJ - EDcl no MS: 15828 DF 2010/0191085-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/12/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/12/2016). (Grifo nosso).

Dessa maneira, não se admite a juntada posterior de documentos novos, a fim de comprovar o direito alegado na petição inicial da ação mandamental, ainda que se trate de documentos que estavam em poder da autoridade e acerca dos quais não teve acesso a parte interessada.

Nesse sentido, os precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO

- CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL – DESISTÊNCIA DE CANDIDATO - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – IMPOSSIBILIDADE - DILAÇÃO PROBATÓRIA NÃO ADMITIDA NA VIA MANDAMENTAL – MANDAMUS EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ORDEM DENEGADA..

O Mandado de Segurança, consoante previsto na legislação de sua regência (Lei 12.016/09) tem como, dentre outros, o requisito de que seja demonstrada de plano e inequivocamente a prova quanto ao direito líquido e certo postulado pelo impetrante, o que se perfaz pela chamada prova pré-constituída, descabendo dilação probatória na espécie, posto estreita e restrita a presente via quanto às alegações que sustentam a concessão da segurança pretendida.

Seguindo esse raciocínio, a jurisprudência tem rechaçado a juntada tardia de documentos que se destinem a comprovação do direito alegado, posto a impossibilidade de dilação probatória da estreita e restrita via da presente ação, uma vez que admitir novos documentos seria vilipendiar os pressupostos anteriormente mencionados. Assim, após a instrução do
writ
, é inviável a pretensão da Impetrante de juntar provas novas.

Extinto o
mandamus
, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, IV, do CPC, e
ordem denegada,
nos termos do art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009.

(TJ-MT - MS: 1005537-50.2018.811.0000 MT, Relator: MÁRCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 05/03/2020, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 04/05/2020).(Grifo nosso).

“MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – AUDITOR PÚBLICO EXTERNO – JUNTADA POSTERIOR DE NOVOS DE DOCUMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF - CANDIDATO CLASSIFICADO EM CADASTRO RESERVA – DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS – SITUAÇÃO QUE NÃO ALCANÇA O IMPETRANTE – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO - ORDEM DENEGADA.

“(. . .)
Consoante a doutrina e jurisprudência dominantes, no mandado de segurança, as provas devem existir e ser apresentadas no momento da impetração
(...)”. (STF - Mandado de Segurança 25.325-AgR/DF Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 7.4.2006). Restando em aberto vaga prevista no edital do certame, dado a desistência de candidatos em tomar posse, faz nascer para o próximo candidato na ordem convocatória o direito líquido e certo à nomeação, situação que não restou comprovada”.

(TJ-MT - MS: 01746121220158110000 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 06/10/2016, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 18/10/2016). (Grifo nosso).

Assim, constata-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
”.(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados”.

(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). (grifo nosso).

Desse modo, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de vícios no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024